Tribunal: TJSP
Processo: 2167909-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INVENTÁRIO JUDICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL PARA INCLUIR OS HERDEIROS E A MEEIRA, DIANTE DO LEGÍTIMO INTERESSE NO OBJETO DA LIDE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É IRRECORRÍVEL (INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO) - MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC NEM É ABARCADA PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INVENTÁRIO JUDICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL PARA INCLUIR OS HERDEIROS E A MEEIRA, DIANTE DO LEGÍTIMO INTERESSE NO OBJETO DA LIDE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É IRRECORRÍVEL (INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO) - MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC NEM É ABARCADA PELA TAXATIVIDADE MITIGADA PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, CONFORME DECISÃO DO STJ -(REsp 1.696.396/MT; REsp 1.704.520/MT, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO EMINENTEMENTE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.